Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706283-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA APELADO: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 85737452), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA em face de JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 2a de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo em epígrafe, rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela ora apelante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Embargos à Execução, onde confessa a embargante o débito e a obrigação de pagamento. Pedem a gratuidade de justiça e o parcelamento do débito remanescente, na forma do art. 916, do CPC. A hipótese é de rejeição liminar ante a manifesta falta de interesse de agir. Com efeito, a ação de embargos do devedor é o mecanismo processual colocado à disposição do executado para se insurgir contra a execução contra ele aparelhada, seja por meio da desconstituição do título executivo, seja pelo reconhecimento e extirpação de excesso. No caso em comento, a embargante confessa o débito e a obrigação de pagamento e requer parcelamento do remanescente. Não há, pois, qualquer provimento jurisdicional de mérito a ser proferido nos autos, revelando-se a inutilidade da ação ajuizada. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos do devedor, o que faço com fundamento no art. 918, inciso II c/c o 330, inciso III, ambos do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais, ficando indeferida a gratuidade de justiça, tendo em vista que foram recolhidas as custas iniciais. Sem honorários nos embargos, porquanto não estabelecida a relação processual. Traslade-se cópia da sentença para os autos da execução conexa (proc. n. 07281057320208070001). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. A parte embargante apela. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) faz jus ao benefício da justiça gratuita; 2) o objeto da ação de execução de título extrajudicial é a cédula de cheque registrada sob a numeração 851198, com vencimento em 2/3/2020; 3) em suas razões de embargos à execução sustentou, em síntese, a necessidade de extinção da ação de execução em razão da ilegibilidade do título executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC a medida em que na data de 21/01/2021 efetuou o valor total devido na conta corrente do embargado, para tanto anexou nos autos comprovante de transferência de conta corrente para conta corrente, no valor de R$ 56.020,00 (cinquenta e seis mil e vinte reais). 4) a ação executiva deve ser extinta em razão da ilegibilidade do título; 5) realizou o pagamento voluntário do valor principal em 20/1/2021, perfazendo a monta de R$ 56.020,00 (cinquenta e seis mil e vinte reais); 6) a dívida deve ser considerada paga e quitada; 7) não sendo esse o entendimento do Juízo, que o marco da atualização monetária e incidência dos juros de mora deve ser o dia do pagamento voluntário, qual seja, 20/1/2021; 8) o valor remanescente seja dividido em seis parcelas, nos termos do art. 916 do CPC; 9) deve ser aplicada a teoria da causa madura. Ao final, pede: a) Que seja recebida a Apelação no efeito devolutivo e suspensivo em conformidade com os artigos 1.012 e 1.013 do CPC; b) Que conceda a Antecipação de Tutela Recursal, liminarmente e em caráter de urgência, com o intuito de cancelar a ordem de pesquisa e bloqueio de bens existentes em nome da executada (RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD); c) Que seja cassada a r. sentença com remessa dos autos à origem para que julgue o mérito dos Embargos à Execução; d) Ou ao final e no mérito, invocando a teoria da causa madura (art. 1013, § 3o do CPC), requer-se a reforma in totum da sentença a fim de extinguir a Ação de Execução em razão da ilegibilidade do título executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC; e) Que a memória de cálculo seja observada a correção monetária e juros tendo como março a data do efetivo depósito do valor principal (20/01/2021); f) O parcelamento do saldo remanescente em 6 (seis) parcelas mensais nos moldes do artigo 916 do CPC. g) A intimação do Apelado para que, querendo, apresentar contra-razões; h) Pugnar pelo reconhecimento da Apelante como beneficiária da gratuidade judiciária e i) Por fim, que seja condenado o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 24645830), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. Preparo recolhido (ID 24645823 e 24645824). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A apelante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça, porém recolheu o preparo recursal. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito. Anote-se. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA Cuida-se de apelação cível (ID 85737452), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA em face de JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 2a de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo em epígrafe, rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela ora apelante. A parte apelante formula pedido de tutela de urgência, a fim de obstar eventuais medidas constritivas. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em resumo, a parte apelante argui que: (i) adimpliu o débito; (ii) o título é ilegível; (iii) o termo final para a incidência dos consectários da mora deve ser o dia 20/1/2021 (data do pagamento voluntário); (iv) o valor remanescente deve ser dividido em 6 (seis) parcelas, nos termos do art. 916. No que concerne à alegada “ilegibilidade do título” entende-se que tal argumento é irrelevante, na medida em que há o reconhecimento da dívida, tendo ocorrido, inclusive, o pagamento voluntário parcial. Em relação ao termo final da incidência dos consectários da mora, saliente-se que a parte apelante não apresentou cálculo diverso e tampouco demonstrou o impacto no contexto da execução do título. O pedido de parcelamento do débito deve ser feito nos moldes do art. 916 do CPC, com a observância de seus trâmites, inclusive no sentido de que o pedido pode ser formulado nos próprios autos da ação de execução, dentro do prazo para apresentar embargos à execução. Deve modo, não antevejo a probabilidade do direito da apelante. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2021 17:14:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador